Tribunal: TJSP
Processo: 1003506-88.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
VOTO No 37466

APELAÇÃO. Novo exame. Inteligência do art. 1.040, inc. II, do NCPC. Honorários advocatícios fixados por equidade. Inadmissibilidade. Acórdão modificado para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa (R$ 114,726,40). STJ, REsp 1.850.512-SP, representativo dos recursos repetitivos. Exegese do art. 85, § 2o, do NCPC.

Acórdão modificado.